Tribunal: TJDFT
Processo: 0769939-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1.Os autores opuseram embargos de declaração sustentando contradição no acórdão, ao argumento de que houve julgamento extra petita quanto à restituição dos juros de obra. Afirmam que o recurso inominado das construtoras limitou-se a alegar ausência de comprovação do pagamento, sem formular pedido subsidiário de redefinição dos critérios de cálculo, de modo que a limitação da restituição à coluna “Juros” extrapolaria os limites da devolução recursal. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso das rés e majorar honorários.
2. As partes requeridas opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório. Argumentam, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao utilizar o Termo de Reserva como base para aferir o atraso, defendendo que tal documento possui natureza preliminar e não vinculante, devendo prevalecer o contrato de compra e venda definitivo. Por fim, alegam omissão na análise do caso fortuito (pandemia), afirmando que a escassez de insumos e mão de obra configura fortuito externo apto a afastar a mora, independentemente de o contrato ter sido firmado durante o período pandêmico.
3. Não configura julgamento extra petita o acórdão que, ao apreciar insurgência quanto à restituição de juros de obra, reforma parcialmente a sentença para fixar critério técnico de apuração do valor devido, mantendo inalterado o objeto da condenação.
4. A definição da metodologia de cálculo — com adoção da coluna “Juros” constante da planilha de evolução do financiamento — constitui providência inerente à liquidação do julgado, não representando ampliação qualitativa ou quantitativa do pedido.
5. O acórdão embargado, ainda, examinou expressamente os pontos controvertidos, abordando o prazo de entrega, a natureza do termo de reserva no contexto da relação de consumo e o enquadramento do empreendimento. A decisão enfrentou a tese de caso fortuito, mantendo o entendimento de que as dificuldades alegadas integram o risco da atividade (fortuito interno), e delimitou os encargos devidos (lucros cessantes e juros de obra) em conformidade com o Tema 996/STJ.
6. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
7. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita, não servindo ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório para fins de modificação do julgado.
8. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. Embargos de declaração opostos pelas partes autoras conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas conhecidos e rejeitados.